Tribunal: TJDFT
Processo: 0727040-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu o pleito de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada, foi determinado o recolhimento das custas ou a comprovação da miserabilidade jurídica, de cujo ônus a parte não se desincumbiu. Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. O ID 198520626 indica renda bruta de mais de R$9.000,00 (nove mil reais). Afasta-se a alegação de hipossuficiência, especialmente porque as custas do TJDFT figuram entre as mais módicas do país. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção.” Sustenta o Agravante que faz jus ao direito à gratuidade de justiça, tendo comprovado nos autos de origem que não pode arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Argumenta que sua situação financeira se alterou desde que realizou o contrato de financiamento de veículo que pretende a revisão e aduz que o indeferimento da gratuidade de justiça implica violação ao art. 5o, XXXV, da CF. A um primeiro e provisório exame vejo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, bem como para conceder os benefícios da gratuidade para que a ação tenha prosseguimento sob o pálio desse benefício, isto em razão da presunção legal de veracidade das afirmações do postulante, estabelecida pela lei processual (arts. 98 e 99, do CPC). Em que pese a renda bruta auferida pelo Agravante e mencionada na decisão agravada, o Recorrente juntou aos autos de origem recibo de pagamento que demonstra possuir quatro dependentes para fins de declaração de renda, além de extratos bancários que revelam gastos módicos com despesas diárias, de forma que, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nesta fase processual, não há nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO para deferir provisoriamente a gratuidade judiciária ao Agravante. Intime-se para contrarrazões. Comunique-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator